Tribunal: TJDFT
Processo: 0756172-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. CAIPIRINHA. CORPO ESTRANHO. CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de Indenização por danos morais cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que os registros fotográficos e exames médicos não se prestaram a provar que o produto ofertado pela empresa estaria impróprio ao consumo. Reitera que as fotos carreadas aos autos são frágeis para fundamentar a condenação e que em momento algum, inclusive na narração da Autora, comprova-se que de fato havia algum corpo estranho em sua bebida, apenas narra os fatos como se verdadeiros fossem, inexistindo, por exemplo, um vídeo dos pedaços de acrílico dentro do copo. Requer, preliminarmente, a redução do valor da condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.

3. A controvérsia em questão consiste em aferir se a parte autora tem direito a danos morais em razão da suposta ingestão de objeto impróprio para o consumo na bebida vendida pela parte ré.

4. No presente caso, a parte autora afirma que, em 24/07/2021, foi, juntamente com sua filha e genro, ao estabelecimento da parte ré onde pediram duas caipirinhas de coco e lima da pérsia. Alega que no momento em que estava ingerindo a bebida sentiu algo em sua garganta, o que, após ser retirado, mostrou ser um pedaço de acrílico pontiagudo.

5. Conforme o conjunto probatório dos autos é possível extrair, a princípio, ser incontroverso que, em 24/07/2021, a requerente compareceu ao estabelecimento réu, juntamente com sua filha e genro, tendo solicitado uma bebida para consumo. Conforme declaração do empregado da ré que atendeu a autora no dia relatado (ID 38300521), houve confirmação de que a autora estava no estabelecimento e que reclamou da ingestão de pedaços de acrílico, de modo que o empregado em questão, inclusive, se desculpou pelo ocorrido e que a requerente foi dispensada do pagamento da conta.

6. Conforme as fotos apresentadas pela autora na inicial (ID 38300439), há claro apontamento de dois objetos de acrílico pontiagudos ao lado de uma bebida o que, em conjunto com os fatos incontroversos dos autos, confere verossimilhança às alegações da autora. Diante dos fatos narrados e das provas produzidas, sobretudo o exame médico no dia do ocorrido (ID 38300437) e as já mencionadas fotos, conclui-se que a parte autora comprovou suficientemente a sua pretensão, de modo que o réu vendeu bebida com corpo estranho e impróprio para o consumo, devendo arcar com os danos decorrentes desta conduta.

7. O STJ, no Recurso Especial No 1.328.916/RJ, ressaltou que a comercialização de produto alimentício impróprio para o consumo expõe o "consumidor ao risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão completa de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral”. No mesmo sentido: (Acórdão n.1035665, 07012642820178070007, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 08/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Destarte, o dano moral decorre claro da ilicitude do ato praticado, in casu, a exposição da saúde da consumidora a risco, ante a comercialização de alimento impróprio para consumo, capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento, sensação de repugnância e abalo emocional, os quais extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e subsidiam a reparação por dano extrapatrimonial, por ofensa aos atributos da personalidade. Neste mesmo sentido: (Acórdão 1373300, 07046018320218070007, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Ademais, é certo que não um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

10. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.